Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703513-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: SOLIDA CONSTRUCOES LTDA, SAULO LUCIO DE OLIVEIRA, AIR CARLOS BRASIL DE SOUZA, LUCIAN DE ARAUJO SIQUEIRA, MARIZA DE OLIVEIRA BRASIL, MARIA OLINDA SANTOS SIQUEIRA, MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0045098-94.2014.8.07.0018, requerida em seu desfavor pelos agravados - MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA e OUTROS, determinou o retorno dos autos à Contadoria, para cálculo das perdas e danos conforme os parâmetros estabelecidos. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença cuja obrigação fora convertida em perdas e danos, pela impossibilidade de cumprimento em razão da venda do imóvel objeto da ação em hasta pública. Afirma que a decisão agravada merece reforma, uma vez que fundamentada no fato de que não constava das hipóteses de desfazimento do contrato de compra e venda a apuração do bem pelo valor de mercado. Sustenta que a situação não poderia estar prevista no edital de licitação ou na escritura pública de compra e venda, pois resolvida pela sentença, decorrendo da impossibilidade de devolução do imóvel, porquanto arrematado em hasta pública, de forma que foi convalidada a obrigação em perdas e danos. Assevera que a restituição dos valores deve ocorrer no equivalente à época em que foi exigido o pagamento, correspondente ao valor de mercado do bem, conforme laudo de avaliação (CPC, art. 884, Parágrafo único). Colaciona precedentes. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem não tenha trâmite até o julgamento do presente. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que o valor das perdas e danos seja fixada em quantum equivalente ao valor do imóvel no mercado, qual seja, R$ 7.830.000,00 (sete milhões, oitocentos e trinta mil reais), conforme apurado em laudo de avaliação pela equipe de engenheiros do Núcleo de Pesquisa e Avaliação com base em norma específica de forma científica. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Considerando as alegações da agravante não há como afastar, de plano, a probabilidade do direito, sendo necessário análise mais acurada para se verificar se a conversão do julgado em perdas e danos foi promovida com base nos dispositivos legais aplicáveis e nos parâmetros fixados pelo acórdão proferido por esta eg. 2a Turma Cível, como forma de velar pela efetividade da coisa julgada. Por outro lado, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem terá prosseguimento antes de definida a questão pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator